Tribunal: TJMT
Processo: 1046585-26.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046585-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.170.296/0001-75 (APELANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), GONCALVES & ERTES GONCALVES LTDA - CNPJ: 14.344.218/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de GONÇALVES & ERTES GONÇALVES LTDA., em razão do reconhecimento da prescrição. A parte recorrente alega que a demora na citação do réu decorreu de falhas no sistema judiciário e que não foi previamente intimada antes do reconhecimento da prescrição, o que configuraria violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação da parte autora para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que possa apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da prescrição.

A ausência de intimação prévia caracteriza afronta ao contraditório e ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência do STJ (REsp n. 1.604.412-SC).

A nulidade da sentença é medida necessária para garantir que a parte possa se manifestar previamente sobre a prescrição, evitando decisão surpresa e assegurando a observância dos princípios processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, sob pena de nulidade da decisão, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018; TJ-MG, AI 1.0000.24.029588-1/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 09/07/2024,
DJe
12/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
1046585-26.2019.8.11.0041

Apelante (s):
LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Apelado (s):
GONCALVES & ERTES GONCALVES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pa
res:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da

ação
monitória
,
que

move
em face de

GONCALVES & ERTES GONCALVES LTDA.
,
julgou
im
procedente a
ação
, por reconhecer a ocorrência de prescrição e
condenou o
autor
ao pagamento de custas
processuais.

A apelante alega que empreendeu diligências incessantes para efetivar a citação do réu, com múltiplas tentativas de expedição de mandados e posterior solicitação de citação via Aviso de Recebimento (AR) em novos endereços.

Sustenta que a responsabilidade pela demora na citação não pode ser imputada a si, pois as falhas e morosidade decorreram de ineficiências do próprio sistema judiciário, conforme os atrasos na expedição e cumprimento dos mandados citados nos autos. A apelante argumenta que a morosidade inerente aos mecanismos judiciais não pode prejudicar a parte que atuou diligentemente, nos termos do art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a sentença configura
error
in procedendo
, pois extinguiu o processo sem apreciar a manifestação da parte autora requerendo a citação, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Além disso, sustenta que o reconhecimento da prescrição de ofício, sem oportunidade de manifestação da parte
, também viola esses princípios processuais, conforme jurisprudência citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de GONCALVES & ERTES GONCALVES LTDA - ME, que reconheceu a prescrição da pretensão monitória e julgou improcedente o pedido.

A contrové
rsia
está em saber se é caso ou não de afastar a prescrição reconhecida pela sentença.

Pois bem.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), assim dispôs:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Do exame, extrai-se que a sentença recorrida reconheceu, de ofício, a prescrição, o que revela que não houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Isso porque, conforme a tese fixada pelo STJ, o reconhecimento de ofício da prescrição deve ser precedida da intimação da parte autora para manifestação, a fim de que seja oportuniza a eventual oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso, a ausência da prévia intimação do autor acarreta a necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Cumpre destacar que no caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Portanto, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição intercorrente, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA - DECISÃO SURPRESA - CONFIGURAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º E 10º DO CPC. Nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC/2015, não é dado ao Magistrado proferir decisão contra uma das partes sem previamente ouvi-la e nem decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido a oportunidade de se
manifestarem .
Ainda que seja plenamente possível a decretação, de ofício, da prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação, não havendo prévia intimação da Fazenda Pública, deve-se reconhecer a nulidade do decisum, uma vez que a ausência de intimação acarreta em indubitável prejuízo ao exequente, consubstanciado na impossibilidade de participação da parte no processo decisório formulado” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02958996720248130000 1.0000.24 .029588-1/001, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025